Tribunal: STF
Processo: HC 180732
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INIMPUTABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA TESE DEFENSIVA. PRONÚNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.



    1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado que a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri teve por fundamento o fato de que a inimputabilidade não foi a única tese defensiva alegada.



    2. O STJ assentou que a sentença de absolvição sumária anulada, diante da ausência de recurso do Ministério Público, estabeleceu o limite de consequências que podem surgir por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há falar, portanto, em reformatio in pejus.



    3. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.